Tribunal: TJSP
Processo: 2107933-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executados que juntaram substabelecimento, requerendo a habilitação do Advogado indicado, sem pedido expresso de intimação em nome do Advogado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executados que juntaram substabelecimento, requerendo a habilitação do Advogado indicado, sem pedido expresso de intimação em nome do Advogado substabelecido. Publicação das decisões posteriores que se deu em nome da Advogada regularmente constituída nos autos. Decisão de deferimento da penhora que é anterior ao substabelecimento da Advogada constituída anteriormente para o Advogado substabelecido. Caso que não comportava mesmo o reconhecimento do vício de nulidade, com a anulação dos atos posteriores. Exceção de Pré-executividade que somente é admitida em caráter excepcional, em caso de discussão sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com prova pré-constituída. Alegação de inexigibilidade dos valores cobrados que demanda dilação probatória. Não comprovação de que o imóvel penhorado se enquadre no conceito de "bem de família". Ausência de prova quanto à alegada utilização do imóvel como residência dos executados. Aplicação da Lei 8.009/90. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*